Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo exequente contra a sentença proferida em ação de execução fiscal que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda a inicial, nos termos dos artigos 485, I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. Nesta sede, o Distrito Federal pugna pela anulação da sentença para que a execução fiscal prossiga regularmente. 2.1. Sustenta que a Certidão da Dívida Ativa possui presunção legal de certeza e liquidez, que somente poderia ser elidida mediante prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro. 2.2. Alega que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal, sendo suficiente a indicação do nome e endereço do de cujus. 2.3. Aduz que o procedimento executivo fiscal admitiria a indicação do polo passivo conforme a CDA, bastando a indicação do nome e do endereço do devedor. 2.4. Defende a responsabilidade tributária do espólio pelos tributos devidos ao tempo da abertura da sucessão, enquanto não individualizado o quinhão de cada herdeiro.
3. Da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo de execução fiscal. 3.1. Embora seja possível a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública contra o espólio (art. 4o, III, da Lei 6.830/80), ou contra os sucessores a qualquer título (art. 4o, VI, da Lei 6.830/80), e apesar do 6o da referida lei não exigir expressamente a indicação do representante judicial do executado, como requisito da petição inicial, aplicam-se, de forma subsidiária, à execução fiscal, as disposições do Código de Processo Civil (art. 1o, da Lei 6.830/80).
4. Da representação judicial do espólio. 4.1. A representação judicial, ativa ou passiva, do espólio deverá ser feita por seu inventariante, conforme estabelecem os artigos 75, VII e 618, I, ambos do CPC. 4.2. Na ausência de inventário ou inventariamente, o juízo deverá nomear um administrador provisório, que representará o espólio até que o inventariante preste compromisso conforme determinam os artigos 613 e 614, ambos do CPC. 4.3. A incapacidade e/ou irregularidade processual da parte conduz à extinção do feito, conforme estabelecido no art. 76, § 1o, I, do CPC, verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.
5. No caso, verifica-se que o apelante ajuizou ação de execução fiscal em face do espólio, sem apresentar a certidão de óbito da suposta falecida, nem indicar a existência de inventário ou inventariante responsável para representar o pólo passivo da demanda. 5.1. Foi determinada a emenda da inicial, para que o exequente apresentasse o atestado de óbito do de cujus e as informações sobre a existência de inventário e inventariante. 5.2. Encerrado o término da suspensão processual de 90 dias, requerida pelo Distrito Federal para tomar as diligências necessárias a fim cumprir o despacho da emenda, o exequente foi novamente intimado a impulsionar o feito, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, sem apresentar a certidão de óbito, nem indicar a existência de inventário ou inventariante. 5.3. A certidão de óbito é o documento necessário para comprovação do falecimento do de cujus, um dos pressupostos para a cobrança de dívidas do espólio ou dos sucessores. 5.4. A indicação do inventariante, além de atender as exigências dos artigos 75, VII e 618, I, ambos do CPC, permite ao julgador definir a responsabilidade do débito em relação tanto ao espólio quanto aos eventuais sucessores, conforme o estado da partilha dos bens. 5.5. A falta dessas informações compromete a verificação da legitimidade passiva da execução fiscal, e a identificação do responsável pelo débito tributário.
6. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do CPC, em razão da ausência da emenda a inicial.
7. Precedentes turmários: 7.1. “(...) 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução fiscal em razão do não atendimento à determinação de emenda para a apresentação de certidão de óbito, demonstração de existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante. 2. Após a abertura do inventário, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC. Mostra-se escorreita a decisão do Juízo ao intimar o apelante para esclarecer sobre a existência de processo de inventário e indicação do inventariante, a quem compete a representação do espólio em Juízo. Quanto à certidão de óbito, esta é imprescindível para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 3. Não promovida a emenda, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07560185320188070016, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 5/11/2020). 7.2. “(...) 1. Segundo o art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em Juízo, o art. 75, VII, do CPC exige que o espólio esteja representado por inventariante, ainda que dativo. Embora o art. 6o da Lei n. 6.830/80 não exija, como requisito da petição inicial, a indicação do inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, não afastando, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes. 2. No caso, o apelante pretende dar prosseguimento ao feito com a citação do espólio, independentemente da indicação de seu representante legal. Todavia, a informação sobre a existência de inventário, bem como de inventariante, é necessária para o preenchimento de pressuposto desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apesar de oportunizada a emenda para regularizar a representação judicial do espólio, o Distrito Federal quedou-se inerte, deixando de trazer a certidão de óbito, de informar se havia inventário em curso e de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC). Assim, o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial, para que fossem prestadas tais informações, impõe o seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07573314920188070016, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2020).
8. Recurso improvido.